Tribunal: STF
Processo: Rcl 90489
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Ivanildo Aparecido Inácio  contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 10554-42.2020.5.15.0101), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO e a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.
Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Reclamante foi contratado por empresa terceirizada para prestar serviços em benefício direto da Administração Pública, em típica relação de terceirização de mão de obra. Embora o vínculo formal estivesse estabelecido com a empresa prestadora, a realidade fática demonstrou que o trabalho era desenvolvido em favor do ente público, que se beneficiava diretamente da força de trabalho do Reclamante. Durante a execução do contrato, a empregadora deixou de cumprir obrigações trabalhistas básicas, como pagamento de salários, depósitos do FGTS e verbas rescisórias, configurando inadimplemento reiterado e estrutural.
[...]
O Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o Recurso de Revista interposto pelo ente público, afastou a responsabilidade subsidiária reconhecida pelas instâncias ordinárias, com base em interpretação abstrata do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93. Todavia, tal interpretação não observou a moldura fática fixada no processo, que reconheceu expressamente a culpa in vigilando da Administração Pública. A decisão reclamada acabou por transformar a vedação da responsabilidade automática em verdadeira imunidade estatal.
[...]
A decisão reclamada viola diretamente a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente da ADC nº 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral. Em tais precedentes, esta Corte assentou que a Administração Pública pode ser responsabilizada quando comprovada sua conduta culposa na fiscalização do contrato. No caso concreto, a culpa in vigilando foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, não podendo ser afastada por decisão abstrata.”

Ao final, requer, no mérito, “reconhecimento da violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, com a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho ou a determinação de novo julgamento em conformidade com os precedentes vinculantes desta Corte”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista do Estado de São Paulo, ora beneficiário, para afastar sua responsabilidade subsidiária no caso concreto, em acórdão que restou assim ementado, no ponto de interesse (eDoc. 11):

“5. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 13/2/2025, ao julgar o Tema 1118 da Repercussão Geral (RE nº 1.298.647), estabeleceu nova tese vinculante sobre a matéria: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 6. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 7. A partir dessa decisão, não subsiste o entendimento de que o ente público responde subsidiariamente quando não comprova a fiscalização adequada do contrato. O ônus da prova do comportamento negligente ou do nexo causal entre o dano e a conduta da Administração Pública passa a ser da parte autora. O comportamento negligente se configura pela inércia da Administração Pública após notificação formal sobre o descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada. Adicionalmente, a responsabilidade da Administração Pública pode decorrer da não garantia de condições de segurança, higiene e salubridade ou da omissão em exigir da contratada a comprovação de capital social compatível e em adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas. 8. No caso dos autos, o Tribunal Regional atribuiu a responsabilidade subsidiária ao ente público com base em premissas que não se alinham à tese fixada no Tema 1118. Desse modo, a condenação subsidiária do referido ente fundamentou-se em presunção de culpa decorrente do inadimplemento de verbas trabalhistas não relacionadas às condições de segurança, higiene e salubridade ou da inversão indevida do ônus da prova, o que contraria a tese vinculante do STF. Recurso de revista conhecido por violação do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e provido.”

Como se vê, não há qualquer violação aos paradigmas apontados. 
Conforme assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a partir das premissas fáticas fixadas nas instâncias ordinárias.  
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente